Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700406-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da decisão do Superior Tribunal de Justiça que afetou recursos ao Tema Repetitivo 1.169, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a matéria. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora